Tribunal: TJMT
Processo: 1017809-16.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017809-16.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JONAS CORA - CPF: 064.896.979-71 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n.
1017809-16.2019.8.11.0041

– Capital

Apelante
: Jonas Cora

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

EMENTA

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A INVALIDEZ – INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ENDEREÇO DECLINADO NA INICIAL – CARTA “AR” DEVOLVIDA – VALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 474, do STJ, a realização de perícia médica é indispensável para o arbitramento do valor da indenização do seguro DPVAT.

Tendo a carta AR de intimação da perícia sido expedida para o endereço declinado na petição inicial, retornando negativa, com a informação “endereço insuficiente”, reputa-se válida a intimação, pois dirigida ao endereço indicado pelo demandante, a quem cumpria atualizá-lo em caso de modificação temporária ou definitiva, nos termos do art.

274, parágrafo único, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n.
1017809-16.2019.8.11.0041
– Capital

Apelante
: Jonas Cora

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Jonas Cora em face da sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) c/c dano moral movida em face da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, julgou improcedente os pedidos iniciais por entender que não restou demonstrada a relação entre o acidente e as lesões sofridas, ante a ausência do autor na realização da perícia médica designada.

Aduz o apelante, em suma, que não restou correta a improcedência da ação, asseverando que a extinção deveria ocorrer sem resolução do mérito. Subsidiariamente, sustenta a necessidade de intimação pessoal do autor para a realização de perícia médica judicial.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 97272067), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n.
1017809-16.2019.8.11.0041

– Capital

Apelante
: Jonas Cora

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

VOTO

Infere-se dos autos que
Jonas Cora
moveu ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74, contra
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, em face ao acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 31 de março de 2019.

A douta magistrada, julgou improcedente o pedido inicial por entender que não restou demonstrada a relação entre o acidente e as lesões sofridas, ante o não comparecimento do autor à realização de perícia médica designada para a apuração da invalidez (id. 97272059).

Inconformado, o apelante requer a reforma da r. sentença de improcedência para que seja extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, asseverando que a ausência da parte em um ato processual não acarreta a improcedência do feito, mas sim a extinção sem análise de mérito. Subsidiariamente, pugna pela anulação da sentença, sustentando a necessidade de intimação pessoal do autor para a realização de perícia médica judicial.

Pois bem. A Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 11.482/07, previa no inc. II, do art. 3o, vigente à época do acidente, que a indenização para invalidez permanente deverá ser paga em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Dessa forma, pelo que se depreende do texto da lei, em seu art. 5o, §5o, para o arbitramento do valor da indenização deve ser quantificada a lesão sofrida pela vítima.

O tema já está pacificado perante o c. STJ, que ao entabular o verbete sumular 474 determinou:
“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”
, sendo imprescindível a realização de laudo pericial.

In casu
, observa-se que o autor acostou à inicial apenas o Boletim de Ocorrência e documentos médicos (id. 97271988 - Pág. 1/16), que informam o trauma sofrido, contudo, não se apresentam aptos para quantificar a invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito.

Desta feita, designada audiência de conciliação e realização de perícia médica, constatou-se a ausência do apelante (id. 97272005).

No intuito de atestar a invalidez permanente do autor e seu respectivo grau, a douta magistrada nomeou perito, que designou data para a realização da perícia médica, em cuja oportunidade o autor novamente não compareceu (id. 97272044).

Após pedido formulado pelo apelante, houve redesignação de nova data para a realização de perícia médica, determinando-se a intimação pessoal daquele para comparecimento ao ato.

Nota-se que encaminhada a carta de intimação pessoal ao autor para realização de perícia médica judicial, fora devolvida sob a alegação de endereço insuficiente. (id. 97272058)

A douta magistrada, ante a ausência de prova, julgou a ação improcedente, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Ora, não há dúvidas que a perícia é ato personalíssimo, impondo-se a intimação pessoal do periciando para comparecimento na data aprazada.

In casu
, verifica-se que a carta AR de intimação da perícia foi remetida ao mesmo endereço informado na petição inicial (id. 69888561) e no comprovante de residência juntado pelo próprio autor (id. 97271987), retornando com a informação de “
endereço insuficiente
”.

Em tais circunstâncias, válida a intimação em questão, pois dirigida ao endereço declinado pelo apelante, a quem cumpria atualizá-lo em caso de modificação temporária ou definitiva, na forma do art. 274, parágrafo único, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço
”
.

Nesse sentido:

“
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. NECESSIDADE DE GRADUAÇÃO DA LESÃO. SÚMULA 474, DO STJ. AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA. NÃO COMPARECIMENTO. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ENDEREÇO DECLINADO NA INICIAL. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA LIDE. I.
Em ações que visam a cobrança de seguro obrigatório DPVAT, a realização de perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474, do STJ. Também, é necessária a intimação pessoal da parte quanto à data, horário e local da perícia, e não somente do procurador. II. Tendo a carta AR de intimação da perícia sido expedida para o endereço declinado na petição inicial, retornando negativa, com a informação "falta número de apartamento", reputa-se válida a intimação, pois dirigida ao endereço indicado pelo demandante, a quem cumpria atualizá-lo em caso de modificação temporária ou definitiva. Inteligência do art. 274, parágrafo único, do CPC. III
. Consequentemente, não havendo prova da existência de invalidez permanente em maior grau do que o reconhecido administrativamente, ônus do autor, na forma do art. 373, I, do CPC, deve ser mantida a sentença de improcedência da ação. IV. De acordo com o art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites estabelecidos nos §§2o e 3o para a fase de conhecimento. APELAÇÃO DESPROVIDA
.” (TJRS, Apelação Cível n. 70073532749, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 31/05/2017 - negritei).

De outra banda, tendo em vista a fixação em primeiro grau dos honorários em 20% sobre o valor atualizado da causa, deixo de majorar a condenação em honorário advocatícios, ante a vedação disposta no art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021